Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008255-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 925.456.611-04 (VÍTIMA), ALEKSANDRO ALVES BEZERRA - CPF: 002.164.471-35 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008255-73.2025.8.11.0000- COMARCA DE VARZEA GRANDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ALEKSANDRO ALVES BEZERRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FIXAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06, combinados com os arts. 71 e 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime aberto, com imposição de monitoramento eletrônico. Pretensão de revogação da medida cautelar sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e impacto no exercício da profissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus para impugnar medida cautelar imposta na sentença condenatória; (ii) verificar se a imposição do monitoramento eletrônico configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é conhecido, pois versa sobre o direito de ir e vir do paciente, nos termos do art. 647 do Código de Processo Penal, não se limitando a matéria de recurso ordinário.

A imposição do monitoramento eletrônico encontra respaldo em fundamentação idônea, baseada no histórico de violência doméstica, descumprimento reiterado de medidas protetivas e temor manifestado pela vítima.

A fixação de medidas cautelares diversas da prisão no regime aberto visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima e não constitui agravamento indevido da execução da pena.

A jurisprudência reconhece a compatibilidade do monitoramento eletrônico com o regime aberto, sem violação ao sistema progressivo de execução penal.

Eventual revisão da necessidade de manutenção da medida deve ser submetida ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus é cabível para impugnar a imposição de medida cautelar que restringe a liberdade de locomoção do condenado.

A imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto é válida quando fundamentada na proteção da vítima e na prevenção de novas infrações.

A decisão que impõe medidas cautelares não precisa de fundamentação exaustiva, bastando a exposição clara dos motivos que demonstrem a necessidade e adequação da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647, 282 e 319; Lei no 11.340/06, arts. 22 e 24-A; CP, arts. 61, II, "f", 71 e 147-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 767.689/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/4/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Aleksandro Alves Bezerra
, contra ato do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Penal n.o 1036017-92.2024.8.11.0002
, o condenou pela prática dos delitos previstos previsto o art. 47-A, §1o, inciso II do CP, a pena de 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa; e pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, a pena de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de detenção, devendo àquela ser executada primeiro por ser a pena mais gravosa.

O paciente
ficou segregado durante todo o processo
, porém, com a prolação da sentença sendo-lhe fixado o regime inicial aberto ao réu, o sentenciante converteu o cumprimento da pena privativa de liberdade por medidas cautelares, contra quais ora se contrapõe o paciente.

A impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
imposição de medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica
, sem a devida fundamentação, afirma que o uso da tornozeleira eletrônica está impactando diretamente no exercício profissional do paciente, que é motorista, afetando sua capacidade de sustentar seus filhos menores.

Argumenta, ainda, que a decisão que impôs a medida cautelar foi omissa quanto à necessidade da restrição de liberdade, não demonstrando o risco à ordem pública ou à integridade da vítima, não sendo necessário o cumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica.

Forte nas razões acima,
requer seja reconhecida a ilegalidade da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida (id. 275677866) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (id. 276765870).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
não conhecimento deste Habeas Corpus
, entretanto, caso seja conhecido, manifesta-se pela
denegação da ordem
.
(
id. 282019861),

verbis:

“Habeas Corpus. Violência Doméstica. Perseguição. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Condenação. Fixação do regime aberto e imposição do monitoramento eletrônico. Pretendida a retirada da tornozeleira eletrônica. Prejudicado. Pedido que deve ser veiculado por meio do Recurso de Apelação Criminal. Pelo não do conhecimento. Em caso de conhecimento, tem-se que o monitoramento eletrônico deve ser mantido. Necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

Incluía-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025